Tribunal: TJES
Processo: 5001703-79.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-79.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA DO CARMO TRESSOLDI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001703-79.2024.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 1ª Vara

RECORRENTE: RAFAELA DO CARMO TRESSOLDI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. CONSENTIMENTO EXPRESSO. ANUÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por RAFAELA DO CARMO TRESSOLDI em face de BANCO PAN S.A., na qual a autora alega que firmou, em 19/09/2022, contrato de reserva de cartão consignado (RCC) nº 762079462-3, no valor de R$ 1.666,00, sem que tivesse plena ciência acerca da natureza jurídica da operação, vindo a perceber apenas os descontos mensais em seu benefício previdenciário. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito dos valores descontados, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada para imediata suspensão dos descontos.

(2). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

(3). A requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

(4). Por sua vez, o Requerido ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

(5). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida. Conforme bem asseverado pelo juízo
a quo
, ficou comprovado nos autos a anuência com relação da recorrida com a operação firmada. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: “[...] Analisando as provas dos autos, vejo que o banco réu juntou o instrumento particular relativo ao negócio jurídico, com anuência da autora, e acompanhados por cópia dos seus documentos pessoais (ID 51265209), com expressa autorização para emissão do cartão de crédito consignado e descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário, ensejando a reserva de margem consignável (RMC) para a sua efetividade. Pela simples leitura destes documentos, é possível perceber que todos são categóricos ao indicar o produto aderido pela parte autora, a partir de sua anuência, conforme acima explanado, em pleno atendimento aos deveres de informação e publicidade, insculpidos pelos artigos 6º, III e 30 do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode dar guarida à alegação autoral de que não reconhece esta modalidade contratual, vez que o consentimento acerca do produto está cabalmente demonstrado, inexistindo prova de vício capaz de maculá-lo [...]”.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5001703-79.2024.8.08.0020

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, divirjo do voto apresentado, por entender que a sentença de primeiro grau merece ser reformada, a fim de reconhecer a nulidade do contrato em questão e acolher os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia central reside em verificar a validade do "Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)", no qual a parte autora alega ter sido induzida a erro, acreditando se tratar de um empréstimo consignado tradicional, e não de um serviço de cartão de crédito.

Analisando detidamente os autos verifico que, embora o banco réu tenha apresentado o instrumento contratual assinado pela autora (ID 51265209), tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. A mera assinatura em um contrato de adesão, com termos complexos e de difícil compreensão para o consumidor médio, não valida o negócio jurídico se a vontade do consumidor estava viciada.

O ponto nevrálgico da questão, e que fundamenta a presente divergência, é a
total ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, de que o cartão de crédito foi efetivamente enviado, desbloqueado e, principalmente, utilizado pela consumidora na sua função primordial: compras a crédito.
O que se observa é a imediata disponibilização do valor de R$1.666,00 na conta da autora, operação esta que se assemelha em tudo a um contrato de mútuo (empréstimo), e não a uma operação de cartão de crédito.

A conduta do banco recorrido viola flagrantemente o dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação de cartão de crédito consignado, quando na verdade o consumidor busca apenas um empréstimo, revela-se uma prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC), pois impõe ao consumidor uma modalidade contratual muito mais onerosa, com juros rotativos exorbitantes e um sistema de amortização de dívida que torna o débito praticamente impagável, ferindo a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Diante do vício de consentimento e da abusividade, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe. Como consequência, as partes devem retornar ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico anulado.

O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A conduta abusiva do banco, que impôs a uma consumidora vulnerável, beneficiária do BPC, um contrato oneroso e de dívida perpétua, privando-a de parte de verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura ofensa à sua dignidade, justificando a reparação pleiteada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de origem e julgar procedentes, em parte, os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR a nulidade
do Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) nº 762079462-3, firmado entre as partes;

b)
DETERMINAR o retorno das partes ao
status quo ante
,
devendo a autora, RAFAELA DO CARMO TRESSOLDI, restituir ao banco réu o valor de R$1.666,00 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais) que lhe foi creditado, com correção monetária a partir da data do crédito;

c)
Condenar
o Banco Pan a restituir à autora, em dobro, a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário a título do contrato ora anulado, com correção monetária a partir de cada desconto indevido, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

d)
AUTORIZAR
a compensação entre os valores devidos mutuamente pelas partes (itens 'b' e 'c'), apurando-se o saldo remanescente em execução de sentença;

e)
Condenar
o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

f)
Determinar
a imediata suspensão dos descontos a título de RMC no benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios,
tendo em vista a
concessão da Justiça Gratuita à parte recorrente e ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro